Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712470-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Mútuo Bancário - Desconto em Remuneração Superior a 30% (Trinta por Cento) em Conta Corrente e Conta Bancária - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Anoto, de início, que a justiça gratuita já foi concedida pelo Juízo a quo, nos termos da Decisão de ID 25196677. Subsiste, portanto, apenas a discussão acerca da limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira, na conta corrente do agravante. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, anoto que, como muito bem apontado pelo Juízo a quo, a modalidade de contrato assinado pelo ora agravante não se confunde com o empréstimo consignado. Com efeito, o recorrente firmou contrato de mútuo com autorização de pagamento mediante débito em conta, ao qual não se aplica a limitação legal, prevista no Decreto-Lei 6.386. Nesse contexto, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça possui julgados no sentido da ausência de que “opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, contra as quais ora se insurge a parte autora, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda." (Acórdão n.983104, 20150110658722APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 178/197). No meu entender, peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis esses descontos em conta corrente, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. Vale salientar, por oportuno, não obstante a limitação de 30% (trinta por cento) seja dirigida apenas aos empréstimos consignados, o limite ora tratado corresponde a um percentual razoável a não comprometer a subsistência do devedor e não afetar violentamente o direito de perseguir o crédito do credor e deve servir de parâmetro no momento da concessão do crédito, responsabilidade, a meu ver, inteiramente da Instituição Financeira. Desta feita, julgados recentes deste Tribunal de Justiça têm seguido essa orientação e afastado a retenção abusiva de salário em conta corrente, quando o percentual ultrapassa o mínimo necessário à sobrevivência do correntista. (Acórdão 1313122, 07430540820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021.) No caso concreto, o autor, ora agravante, conforme os documentos juntados no processo de origem, chegou a ter renda comprometida em praticamente 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos, inviabilizando o mínimo para sua sobrevivência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Banco de Brasília se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque da parte agravante. Deverá o Banco de Brasília, tendo em conta o ajuizamento ainda no mês de abril, efetuar a devolução de valores eventualmente descontados fora das balizas desta decisão, no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da intimação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator